Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA PELA AUTORIDADE POLICIAL. LEI No 13.431/2017. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta contra decisão que, no bojo da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, acolheu parcialmente a pretensão ministerial e determinou a realização do depoimento especial da vítima na esfera policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a legalidade e a adequação da decisão que determinou o depoimento especial de adolescente perante autoridade policial, nos termos da Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
4. Nos termos dos artigos 8o e 11, da Lei no 13.431/2017, o depoimento especial – procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária – será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.
5. É admissível a realização do depoimento especial de criança ou adolescente perante a autoridade policial, nos termos da Lei no 13.431/2017, especialmente quando demonstrada a urgência da colheita e a impossibilidade de realização imediata do ato em juízo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232; Lei no 13.431/2017, artigos 8, 11 e 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996451, 0712163-28.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; TJDFT, Acórdão 2032230, 0721102-94.2025.8.07.0000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 20/08/2025.